Tribunal: TJBA
Processo: 8075683-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075683-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALVARO EVANGELINO DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
BRUNO LUCAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA e outros (7)

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, GLAUCO GOMES MADUREIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, PATRICIA ANTERO FERNANDES BASTOS, VIVIANE DOS REIS FERREIRA, RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR, NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO, TIAGO VICTOR MOTA, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DANIELLE DE AZEVEDO CARDOSO, ALESSANDRO LUIGI LICKS BERTOLLO, VLADIMIR DE MARCK, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, HELDER SILVA DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS FACULTATIVOS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. INAPLICABILIDADE DE MARGENS DIVERSAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA À SOMA DOS DESCONTOS. CONFLITO DE NORMAS. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDAS POR PKL ONE PARTICIPACOES S.A. ACOLHIDAS. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA POR FAMCRED SERVICOS DE ANALISES CADASTRAIS LTDA NA ORIGEM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA RATIFICAR A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS FACULTATIVOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO AGRAVANTE, INCLUINDO-SE NESTE CÔMPUTO TODOS OS DÉBITOS CONSIGNAIS (EMPRÉSTIMOS E ASSOCIAÇÕES). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por servidor público militar em face de decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência. O recorrente busca a limitação dos descontos facultativos em sua remuneração, alegando comprometimento superior a 100% de seus rendimentos. A decisão agravada indeferiu a liminar pleiteada. Em sede recursal, foi deferida liminar pela Relatora para limitar os descontos a 30% dos rendimentos brutos do Agravante. As Agravadas insurgiram-se contra a decisão liminar, alegando a legalidade dos descontos com base em margens específicas para associações (Decreto Estadual nº 17.251/2016) e no limite de 70% para militares (MP 2.215/2001). A parte Agravante opôs Embargos de Declaração contra a liminar recursal, pleiteando que a limitação fosse estabelecida sobre os rendimentos líquidos, não brutos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões preliminares a apreciar: (i) saber se a Agravada PKL ONE PARTICIPACOES S.A. possui legitimidade passiva para integrar a lide; e (ii) saber se a FAMCRED SERVICOS DE ANALISES CADASTRAIS LTDA possui legitimidade passiva para integrar a lide, em face de acolhimento de preliminar nos autos originários. No mérito, há duas questões a enfrentar: (iii) definir se a proteção ao salário, de natureza alimentar, deve prevalecer, limitando os descontos facultativos a 30% da remuneração líquida do servidor militar, frente às alegações de margens específicas; (iv) verificar se os Embargos de Declaração opostos pela parte Agravante se tornaram prejudicados pelo julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva da PKL ONE PARTICIPACOES S.A. merece acolhimento. As informações constantes dos autos indicam que o BANCO MASTER S/A é o responsável pelas operações do Programa Credcesta, tornando a PKL ONE parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação (ID 76867904 - Pág. 2-3). O Código de Processo Civil estabelece, nos artigos 338 e 339, a possibilidade de saneamento da ilegitimidade passiva, mas, verificada a ausência de sua responsabilidade pelas operações em discussão, impõe-se a sua exclusão da lide. De igual modo, a ilegitimidade passiva da FAMCRED SERVICOS DE ANALISES CADASTRAIS LTDA foi reconhecida nos autos originários (ID 525502849). Deste modo, impõe-se a sua exclusão da lide, confirmando-se o comando já proferido em primeiro grau. A controvérsia de mérito reside na preservação do mínimo existencial frente à pluralidade de contratos de empréstimos e associações que comprometem a remuneração do Agravante. Conclui-se que a proteção ao salário, de natureza alimentar, deve prevalecer, resguardando a dignidade da pessoa humana. A existência de leis específicas para militares (MP 2.215/2001, que as Agravadas interpretam como limite de 70% para militares (ID 94703332) ou decretos estaduais que segmentam margens para associações (Decreto Estadual nº 17.251/2016, com margens de 12% para benefícios assistenciais e 30% para mensalidades sociais (ID 77692861) não autoriza o aniquilamento da capacidade de subsistência do trabalhador, especialmente quando a soma total dos descontos atinge patamar confiscatório, como demonstrado pelos contracheques e pela consulta ao sistema LogConsig (ID 94280138). O limite de 30% da remuneração líquida é um parâmetro consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça para evitar o superendividamento e garantir a sobrevivência digna do trabalhador, mesmo diante de diplomas legais que prevejam margens distintas para categorias específicas ou tipos de consignação. A base de cálculo para a limitação deve ser a remuneração líquida (valor bruto menos os descontos obrigatórios de Imposto de Renda e Previdência oficial), para que a medida seja efetiva na proteção do mínimo existencial. O deferimento parcial do Agravo de Instrumento para limitar os descontos a 30% da remuneração líquida do Agravante torna prejudicados os Embargos de Declaração opostos pela parte Agravante, uma vez que o cerne de sua pretensão – a correção da base de cálculo da liminar de bruta para líquida – será integralmente atendido no julgamento de mérito do presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares de ilegitimidade passiva acolhidas. Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente. Embargos de Declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:
"A acumulação de descontos facultativos em remuneração de servidor público, incluindo militares, não pode exceder o limite de 30% da remuneração líquida (valor bruto menos descontos obrigatórios de Imposto de Renda e Previdência oficial), independentemente da existência de legislações específicas ou decretos estaduais que segmentem margens, haja vista a prevalência da proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. A superveniência de provimento do Agravo de Instrumento sobre a matéria objeto de Embargos de Declaração implica na prejudicialidade destes."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 338; 339; 1.015, I. Medida Provisória nº 2.215/2001, art. 14, § 3º. Decreto Estadual nº 17.251/2016, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp: 1584501 SP 2015/0252870-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2016; STJ, REsp 1865553/PR (Tema 1.059, STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8075683-52.2024.8.05.0000,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo e Instrumento e declarar
PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela parte Agravante, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, .